Tribunal: TJDFT
Processo: 0736822-53.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS. REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, consistentes no pagamento de danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) regularidade do cancelamento do contrato de seguro-saúde; (ii) direito ao reembolso das despesas médicas/hospitalares; e (iii) direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Inadequação da via eleita. Analisada a ação que tramitou perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, constata-se que a presente demanda decorre de fato novo, não abrangido pelo título judicial anteriormente constituído. Nessas circunstâncias, a pretensão deduzida reclama prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.
5. A Agência Nacional de Saúde (ANS) e a Lei no 9.656/1998 regulam os planos coletivos de saúde, aplicando subsidiariamente o Código de Defesa do Consumidor (artigo 35-G da Lei no 9.656/1998 e Súmula 608/STJ).
6. A Resolução Normativa da ANS no 593, de 19 de dezembro de 2023, assim dispõe:
Art. 4o. A operadora deverá realizar a notificação por inadimplência até o quinquagésimo dia do não pagamento como pré-requisito para a exclusão do beneficiário ou a rescisão unilateral do contrato por iniciativa da operadora, motivada por inadimplência.
[...]
§3o. Para que haja a exclusão do beneficiário ou a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato por inadimplência, deve haver, no mínimo, duas mensalidades não pagas, consecutivas ou não, no período de 12 (doze) meses.
[...]
Art. 5o. Cabe à operadora a comprovação inequívoca da notificação sobre a situação de inadimplência, demonstrando a data da notificação pela pessoa natural a ser notificada.
Art. 8.o A notificação por inadimplência poderá ser realizada pelos seguintes meios:
I - correio eletrônico (e-mail) com certificado digital e com confirmação de leitura; "
7. Segundo o REsp n. 1.655.130/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/5/2018, DJe de 29/5/2018, "mero atraso no pagamento da mensalidade não implica o cancelamento automático do contrato de plano de saúde, sendo necessária a prévia notificação do usuário para constituí-lo em mora, afora a concessão de prazo para a sua purgação. De fato, o exercício do direito de resolução contratual seja pela operadora seja pela estipulante no caso de inadimplência do usuário exige a observância de certos requisitos."
8. Na hipótese, ocorreu o inadimplemento de duas mensalidades no período de um ano, janeiro e fevereiro de 2025 (ID 75528663). Embora as notificações enviadas pela administradora tenham observado o prazo mínimo de 50 dias (ID 75528664 a ID 75528672), não consta a confirmação de recebimento dos e-mails por parte do beneficiário, em descumprimento à norma regulatória.
9. Nesse contexto, revela-se ilegítima a rescisão unilateral do plano de saúde, ainda que reativado após o adimplemento das mensalidades vencidas, em abril de 2025. Outrossim, o cancelamento durante o tratamento médico contínuo é vedado, segundo o entendimento do STJ (Tema 1.082), de forma que é legítimo o reembolso das despesas médicas realizadas pelo beneficiário durante o período em que ficou indevidamente sem cobertura médica/hospitalar, totalizando R$6.085,80 (ID 75528620; ID 75528625; ID 75528626).
10. No tocante ao dano moral, a rescisão irregular do plano de saúde durante o tratamento de doença renal crônica excedeu mero aborrecimento, configurando clara violação dos direitos de personalidade (Acórdão 2026939, 0709211-68.2024.8.07.0014, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025).
11. Consideradas as circunstâncias fáticas e a lesão ao direito pessoal sofrida pelo autor, em obediência aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e objetivando evitar o enriquecimento ilícito, promovo a fixação do valor em R$2.000,00 (dois mil reais).
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido. Sentença reformada para, julgando procedente a pretensão deduzida na inicial, condenar as rés, solidariamente, às seguintes obrigações: a) reembolsar ao autor o valor de R$6.085,80 (seis mil, oitenta e cinco reais e oitenta centavos), a ser corrigido desde o desembolso pelo IPCA e com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC -IPCA) a partir de 31/08/2024; e b) pagar ao autor indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido desde o arbitramento pelo IPCA e com incidência de juros de 1% a.m. a partir da citação até o dia 30/08/2024, e da aplicação da equação (TAXA SELIC -IPCA) a partir de 31/08/2024.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; ANS, Resolução Normativa no 593.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; STJ, REsp n. 1.655.130/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15/5/2018; TJDFT, Acórdão 2026939, 0709211-68.2024.8.07.0014, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.